Tribunal: TJDFT
Processo: 0746956-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO RELEVANTE NAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para redução do valor de alimentos provisórios, fixados em sentença no montante de 10 salários mínimos mensais, sendo 4,9 salários mínimos em pecúnia e o restante in natura, destinado ao pagamento de mensalidades escolares, plano de saúde, refeições escolares e atividade extracurricular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se o agravante demonstrou, de forma inequívoca, a redução de sua capacidade financeira que justifique a revisão provisória da obrigação alimentar, nos termos do art. 300 do CPC/2015 e do art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência para revisão dos alimentos depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessário comprovar de forma substancial a alteração relevante e superveniente na condição financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
4. O agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para evidenciar a alegada redução de sua capacidade financeira, somente alegou prejuízos empresariais e constituição de novo núcleo familiar, tampouco demonstrou de forma clara e inequívoca o impacto financeiro efetivo sobre sua subsistência.
5. Os documentos juntados aos autos (declarações de imposto de renda) indicam evolução patrimonial do agravante, o que afasta, em análise preliminar, a alegação de comprometimento de sua capacidade contributiva.
6. A constituição de novo núcleo familiar, por si só, não justifica a redução da obrigação alimentar, em respeito ao princípio da paternidade responsável e ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
7. A análise das reais necessidades do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante demanda dilação probatória em sede de cognição exauriente, sendo incompatível com o rito célere do agravo de instrumento.
8. Precedentes da Corte confirmam que a revisão de alimentos requer prova robusta e inequívoca de alteração relevante na situação financeira, sob pena de indeferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento”:
1."A revisão de alimentos em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de alteração relevante na condição financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, o que demanda dilação probatória em sede de cognição exauriente." 2. "A constituição de novo núcleo familiar, por si só, não configura fundamento suficiente para a redução de alimentos, em respeito ao princípio da paternidade responsável."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o, e art. 1.699; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947010, 0737021-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1863643, 0700227-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1667556, 0733595-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023.